Tribunal: TJMT
Processo: 1017513-14.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017513-14.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LISA KETHURIN MOMESSO DE OLIVEIRA - CPF: 049.707.621-71 (RECORRENTE), EDNEIA SILVANA GONCALVES - CPF: 621.046.321-53 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/1559-40 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (REPRESENTANTE), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE CELULAR – VÍCIO DE QUALIDADE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – NOTA FISCAL EM NOME DA GENITORA – EXISTÊNCIA DE VÍNCULO – COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO PRODUTO – ENVIO DO CELULAR PARA ASSISTÊNCIA – DEMORA NA DEVOLUÇÃO POR PROBLEMAS NA ENTREGA – DEMORA JUSTIFICADA – AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DO ENDEREÇO CORRETO PELA PROMOVENTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo comprovação de posse e propriedade do produto comprado pela genitora da promovente, deve ser afastada a ilegitimidade ativa reconhecida na sentença.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, havendo comprovação de que houve atendimento da reclamação administrativa para solucionar o problema, bem como que a demora na entrega se deu por problemas devidamente comprovados, não há que se falar em restituição do valor do produto e indenização por dano moral, ainda mais quando a promovente não forneceu o endereço correto após solicitação.

Sentença reformada par afastar a ilegitimidade ativa e julgar improcedente a pretensão inicial.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em virtude da ausência de legitimidade, posto que a nota fiscal juntada está em nome de terceiro, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 485, VI do Código de Processo Civil, OPINO pela extinção do processo sem resolução do mérito.

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença argumentando que quem passou o cartão de crédito no ato da compra foi a sua genitora, estando a nota fiscal no nome dela.

Argumentou que a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, sendo que a reparação do dano nasce com o acontecimento do dano advindo com defeito na prestação do serviço.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões por ambas as promovidas, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No presente caso, o magistrado
a quo
entendeu que em que pese a parte Recorrente seja LISA KETHURIN MOMESSO DE OLIVEIRA, a Nota Fiscal n. 157106 e o Boleto de Venda n. 60267758-0 encontram-se no nome de terceiro estranho à lide, qual seja, HELEN PATRICIA MOMESSO, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito.

Compulsando os autos, vejo que a Sra. Helen é genitora da parte promovente Lisa.

Há comprovação nos autos de que foi a promovente quem procedeu às reclamações administrativas relacionadas ao produto, já que o comprovante de envio do celular pelos correios à assistência está em seu nome.

Havendo comprovação de vínculo entre as partes, existe comprovação de propriedade e posse do produto, eis que a promovente alega que foi sua mãe quem passou o cartão de crédito no ato da compra, devendo ser afastada a ilegitimidade ativa reconhecida na sentença.

Quanto ao mérito, alega a promovente na inicial que no dia 16.02.2019 adquiriu o celular IPHONE X SPACE GRAY junto à Companhia Brasileira de Distribuição, de fabricação da Apple Computer Brasil Ltda., pelo valor de R$ 5.499,00 (cinco mil quatrocentos e noventa e nove reais).

Aduz que pouco tempo após a aquisição o produto apresentou vícios de qualidade, tendo o enviado para assistência técnica junto à promovida Apple em 26.09.2019, porém, passados mais de 30 (trinta) dias, ainda não havia recebido o produto de volta. Pleiteia a devolução do valor pago e a condenação das promovidas ao pagamento de indenização por dano moral.

Vejo que, de fato, houve reclamação aos suportes da promovida Apple por meio da juntada de protocolos de reclamação. Além disso, a promovente comprova que enviou o produto para a assistência técnica no dia 26.09.2019, conforme comprovante dos Correios.

A promovida Companhia Brasileira de Distribuição alega ilegitimidade passiva em contestação, pois é a fabricante APPLE a responsável para reparar eventuais defeitos da mercadoria adquirida.

A promovida Apple Computer Brasil Ltda., em contestação, confirma que recebeu o produto para realização de assistência, oferecendo o conserto de todos os problemas do aparelho, tendo este sido devidamente substituído. Ocorre que no ato de devolução, houve equívoco no endereço de entrega, posto que o aparelho foi entregue a um vizinho, tendo a promovida informado a consumidora que o produto seria devolvido a transportadora para que fosse entregue corretamente.

Juntou nos autos o
print
do e-mail que enviou para a promovente, informando acerca do ocorrido e solicitando o fornecimento do endereço completo para nova tentativa de entrega. Em resposta, a promovente se limitou a dizer que já havia adquirido outro aparelho devido a demora no prazo de entrega, bem como que contatou seu advogado e que foram tomadas as medidas cabíveis.

Pois bem.

Analisando as provas produzidas, vejo que a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Em que pese o celular adquirido tenha apresentado vícios de qualidade, vejo que a promovida atendeu a reclamação administrativa feita pela promovente e realizou o conserto do aparelho tendo, inclusive, sido devidamente substituído. Ocorre que por questões alheias à vontade da empresa, a transportadora teve problemas em entregar o produto na residência da promovente.

Objetivando resolver o impasse, enviou um e-mail e entrou em contato telefônico com a consumidora, a qual não forneceu seu endereço correto e se limitou a informar que já havia adquirido um novo aparelho, bem como que seu advogado tomou as medidas cabíveis.

A demora na entrega do aparelho por problemas técnicos devidamente comprovados é justificável, sendo que a ausência de devolução por inércia da promovente em fornecer o seu endereço corretamente não enseja a restituição do valor e o pagamento de indenização por dano moral.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo, para reconhecer a legitimidade ativa e afastar a extinção do processo sem resolução do mérito e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de julgar IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021